Tribunal: TJMT
Processo: 1020238-45.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020238-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), LUIZ MARQUES VIEIRA DE CASTRO - CPF: 788.392.111-87 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 816.573.401-63 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA DAVID (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA LUCIA DAVID - CPF: 263.270.798-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEICKA DA SILVA DAVID - CPF: 803.133.968-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLO CESAR DA SILVA - CPF: 326.969.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO DO ARTIGO 10, INCISO I, DA LEI Nº 13.340/2016 (NOVA REDAÇÃO PELA LEI Nº 13.606/2018) – REVISÃO DOS ENCARGOS DAS CÉDULAS QUE ORIGINARAM O DÉBITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO DO ART. 525, §1º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(art. 98, § 6º, do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.

Consoante o disposto no art. 523 do CPC,
“no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

O cumprimento de sentença não está abrangido pela regra de sobrestamento processual, albergado pela Lei n.º 13.340/2016 (Nova Redação pela Lei n.º 13.606/2018), pois, no caso, não há mais discussão acerca da dívida, que já está definida e constituída por título executivo em fase de satisfação.

Na impugnação o executado pode alegar estritamente as matérias referidas no artigo 525, § 1º, do CPC, que trata essencialmente da liquidez, exigibilidade da obrigação e excesso de execução, além de outras de viés processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO ALVES DA SILVA, visando reformar a decisão, de Id. n.º 59192970, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 2460-82.2011.8.11.0004 movido por BANCO DA AMAZÔNIA, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente nos seguintes termos,
in verbis
:

“8. Assim sendo, REJEITO o pedido de nulidade da citação e DETERMINO o prosseguimento da Execução, visto que o executado foi devidamente intimado, conforme certidão de fl. 240.

9. Com relação aos demais pedidos feitos pelo Executado na impugnação ao cumprimento de sentença, não devem subsistir, visto que se trata de argumentos relacionados às cédulas de crédito rural que não devem mais ser discutidos, principalmente, porque a parte Demandada participou e assinou o acordo firmado às fls. 191/199, assumindo a dívida dos executados com a empresa Exequente, não sendo possível discussão acerca da incidência de juros ou qualquer outro aspecto relativo às cédulas de crédito que deram causa ao acordo, sendo objeto neste momento somente a execução do acordo firmado às fls. 191/199 que até o momento não foi cumprido pelo Executado.

10. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, uma que a parte Demandada não carreou nenhum documento sequer que comprove a sus hipossuficiência financeira.

11. INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, acostando planilha de crédito atualizada e requerendo o que entender de direito.”

Em suas razões recursais, a parte agravante pede a aplicação do efeito suspensivo e ativo ao recurso.

Insurge-se, inicialmente, quanto ao fato de o Juízo
a quo
ter negado seu pedido de assistência judiciária. Aduz que recebeu uma propriedade rural dos antigos executados, para assumir as dívidas, no entanto, logo após a negociação a propriedade foi praticamente destruída por uma queimada de grande escala, que acabou com as pastagens, forçando-a a arcar com despesas que não estavam no planejamento.

Assevera que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Discorre sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a nulidade da citação por carta precatória desacompanhada da procuração dos advogados e do título executivo; o efeito suspensivo por força da Lei n.º 13.340/2016; o direito à securitização e consequente inexistência de mora; a revisão do contrato (juros de mora, capitalização e cláusula penal).

Requer, assim, a revisão da decisão agravada para: a) lhe conceder a assistência judiciária; b) reconhecer a aplicabilidade do CDC; c) invalidar a decisão que determinou a citação por carta precatória; d) determinar a suspensão dos autos com fulcro no art. 10 da Lei n.º 13.340/2016; e) seja concedida liminar assegurando o direito opção pelos descontos previsto na Lei n.º 13.340/2016 para liquidação de dívidas originárias de operações de crédito rural; f) reconhecer o direito ao alongamento da dívida; g) determinar a realização de laudo técnico de averiguação com o intuito de comprovar a ocorrência dos fatos prejudiciais à prática da atividade desenvolvida pelo recorrente; h) declarar a ilegalidade dos juros remuneratórios; i) determinar a aplicação, no cálculo do débito, da capitalização de forma semestral, afastando a capitalização mensal; j) vedar a cobrança de comissão de permanência e, por fim; k) declarar a abusividade da cláusula penal.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi deferida parcialmente na decisão de Id. n.º 63676980 a fim de autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 68608987.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente em face de decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada no processo n.º 2460-82.2011.8.11.0004.

Inconformado, o agravante pede a reforma da decisão para: a) lhe conceder a assistência judiciária; b) reconhecer a aplicabilidade do CDC; c) invalidar a decisão que determinou a citação por carta precatória; d) determinar a suspensão dos autos com fulcro no art. 10 da Lei n.º 13.340/2016; e) seja concedida liminar assegurando o direito opção pelos descontos previsto na Lei n.º 13.340/2016 para liquidação de dívidas originárias de operações de crédito rural; f) reconhecer o direito ao alongamento da dívida; g) determinar a realização de laudo técnico de averiguação com o intuito de comprovar a ocorrência dos fatos prejudiciais à prática da atividade desenvolvida pelo recorrente; h) declarar a ilegalidade dos juros remuneratórios; i) determinar a aplicação, no cálculo do débito, da capitalização de forma semestral, afastando a capitalização mensal; j) vedar a cobrança de comissão de permanência e, por fim; k) declarar a abusividade da cláusula penal.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que em relação ao pedido de
assistência judiciária
, foi deferido o parcelamento das custas na decisão liminar de Id. n.º 63676980.

Prosseguindo, trata a hipótese de cumprimento de sentença de acordo (Id. n.º 59192964) realizado entre as partes, em 28.07.2015, por meio do qual restou convencionado o pagamento dos débitos oriundos de cédulas rurais em parcelas anuais com prazo final em 10.08.2018.

Na avença, o agravante assumiu o débito de Antônio José de Almeida David e Lucileicka da Silva David, em relação às operações bancárias em cobrança judicial nos processos n.º 445/2011- Código n.º 154859 e n.º 151/2011 - Código n.º 151970.

O feito foi homologado e no mesmo ato foi determinada a suspensão da execução, até o dia 10.08.2018, nos seguintes termos:

“HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes às fls. 191/199, e, em consequência,
suspendo o curso da execução até a data prevista para o cumprimento integral do convencionado, isto é, 10/8/2018
, nos termos do art. 792 do CPC, devendo o feito permanecer em arquivo provisório, com baixa apenas no relatório mensal.

Translade-se cópia desta decisão para os autos dos embargos à execução em apenso (Processo nº 6850-90.2014 – Código nº 185690).

Decorrido o prazo o que deverá ser certificado, intime-se o exequente para informar nos autos se houve o cumprimento integral da avença, consignando que seu silêncio será interpretado em sentido positivo, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 794, II do CPC
.”

Ultrapassado tal período sem que houvesse a quitação do débito na forma acordada, foi determinada
a intimação do agravante, por meio de carta precatória,
para pagar o valor devido de R$289.471,19 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezenove centavos).

O recorrente aduz que deve ser anulada a sua
citação
por carta precatória, pois esta seguiu desacompanhada do título executivo e da procuração dos exequentes. Salienta que não fez parte da ação de conhecimento e, portanto, deveria ter sido citado para garantir a angularização do feito.

No entanto, conforme já destaquei após o decurso do prazo para o pagamento do acordo celebrado o Juízo
a quo
determinou a sua intimação, exatamente como prevê os artigos 513 e 523 do CPC.

Vejamos a fundamentação esposada na decisão, objeto da irresignação recursal,
in verbis
:

“[...] 7. A parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando primeiramente nulidade da citação feita por meio de carta precatória, ocorre que tal argumento não tem a possibilidade mínima de prosperar, visto que em nenhum momento foi determinada a citação da parte Executada, mas sim sua a intimação, conforme bem dispõe o artigo 513, § 4º, CPC, sendo somente feita por meio de carta precatória em decorrência do decurso do lapso temporal superior a um do pedido de cumprimento de sentença para a sentença proferida à fl. 201.

8. Assim sendo, REJEITO o pedido de nulidade da citação e DETERMINO o prosseguimento da Execução, visto que o executado foi devidamente intimado, conforme certidão de fl.240.

9. Com relação aos demais pedidos feitos pelo Executado na impugnação ao cumprimento de sentença, não devem subsistir, visto que se trata de argumentos relacionados às cédulas de crédito rural que não devem mais ser discutidos, principalmente, pois a parte Demandada participou e assinou do acordo firmado às fls.191/199, assumindo a dívida dos executados com a empresa Exequente, não sendo possível discussão acerca de incidência de juros ou qualquer outro aspecto relativo às cédulas de crédito que deram causa ao acordo, sendo objeto neste momento somente a execução do acordo firmado às fls. 191/199 que até o momento não foi cumprido pelo Executado.

10. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a parte Demandada não carreou nenhum documento sequer que comprove a sua hipossuficiência financeira.”

Dessa feita, o agravado foi corretamente intimado para adimplir espontaneamente o débito, contudo não o fez.

Quanto ao seu argumento de que não fez parte da ação de conhecimento, esse não merece guarida, pois o agravante não nega que assinou o termo de acordo, de Id. n.º 59192964, na condição de Assuntor/Depositário Fiel e este possui a Cláusula Sétima que trata da reativação da execução e alteração no passivo dispõe o seguinte:

“O não pagamento de qualquer das prestações, inclusive no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos do banco credor, ou no caso de ocorrência de quaisquer das hipóteses enunciadas nos arts. 333 e 1.425, no que couber aos incisos e parágrafos, todos do Código Civil,
implicará, de pleno direito, no vencimento antecipado das parcelas subsequentes e no prosseguimento das execuções, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao ASSUNTOR multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sendo vedada a oposição de embargos, conforme dispõe o art. 475-A do Código de Processo Civil, independente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial.

O EXEQUENTE e os EXECUTADOS autorizam a alteração no polo passivo das demandas expostas na Cláusula Primeira, passando a figurar no polo passivo o ASSUNTOR, excluindo-se os EXECUTADOS.
”

Vê-se, portanto, que o agravante possuía conhecimento do pacto e todos os seus desdobramentos. Além disso, opôs os Embargos à Execução de n.º 10376-26.2018.8.11.0004, que foi julgado extinto e teve a distribuição cancelada ante o não recolhimento das custas.

Passo análise das questões levantadas inerentes à aplicação da Lei n.º 13.340/2016, quais sejam: a) determinar a suspensão dos autos com fulcro no art. 10 da Lei n.º 13.340/2016; b) seja concedida liminar assegurando o direito opção pelos descontos previsto na Lei n.º 13.340/2016 para liquidação de dívidas originárias de operações de crédito rural; c) reconhecer o direito ao alongamento da dívida.

A Lei n.º 13.340/2016 aplica-se a dívidas de crédito rural firmadas com o Banco do Nordeste do Brasil S/A ou Banco da Amazônia S/A, autorizando a liquidação e a renegociação de dívidas contratadas até 31 de dezembro de 2011.

Sobre a suspensão dispõe o art. 10 o seguinte:

“Art. 10. Para os fins de que tratam esta Lei, ficam suspensos a partir da publicação desta Lei: (Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018)

I -
até 30 de dezembro de 2018,

o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição
das dívidas em relação aos débitos de que trata o art. 4º ; (Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018)

II -
até 30 de dezembro de 2019, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas,
em relação aos débitos de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º ; (Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018)

III - o prazo de prescrição das dívidas. (Incluído pela lei nº 13.729, de 2018)”

Com efeito, da leitura acima, verifica-se que o cumprimento de sentença não está abrangido pela regra de sobrestamento processual, pois, no caso, não há mais discussão acerca da dívida, a qual está definida e constituída por título executivo em fase de satisfação.

Além disso, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.340/2016, alterada pela Lei nº 13.729/2018, deve a execução ser sobrestada até 30.12.2019 e no caso, considerando o decurso do tempo, tal aplicação seria inócua.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO DO ARTIGO 10, INCISO I, DA LEI Nº 13.340/2016, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 13.606/2018.
O cumprimento de sentença em ação de cobrança de cédula de crédito rural não se confunde com a ação autônoma de execução de título extrajudicial e não está abrangido pela regra de suspensão do processo determinada pelo artigo 10, inciso I, da Lei nº 13.340/2016, com a redação dada pela Lei nº 13.606/2018.
”
(TJ-DF 07149654320188070000 DF 0714965-43.2018.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 28/11/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, não há que falar, também, em assegurar os descontos previstos na citada lei ou o direito à prorrogação da dívida pretendida pelo recorrente.

Prosseguindo, a impugnação ao cumprimento de sentença não possibilita a rediscussão sobre a causa do débito originário ou acerca de exceções pessoais. Isso porque o artigo 525, §1º do CPC restringe as matérias que podem ser debatidas, senão vejamos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Com efeito, na impugnação o executado pode alegar estritamente as matérias referidas no artigo 525, § 1º, do CPC, que trata essencialmente da liquidez, exigibilidade da obrigação e excesso de execução, além de outras de viés processual.

Desse modo, como já salientado pelo Juízo
a quo
, não é possível tratar sobre os pontos levantamentos pelo recorrente concernente a: a) reconhecer a aplicabilidade do CDC; b)determinar a realização de laudo técnico de averiguação com o intuito de comprovar a ocorrência dos fatos prejudiciais à prática da atividade desenvolvida pelo recorrente; c) declarar a ilegalidade dos juros remuneratórios; d) determinar a aplicação, no cálculo do débito, da capitalização de forma semestral, afastando a capitalização mensal; e) vedar a cobrança de comissão de permanência e, f) declarar a abusividade da cláusula penal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para possibilitar o parcelamento das custas conforme decisão liminar de Id. n.º 63676980.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021